Tribunal: TJSP
Processo: 0001852-58.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas majorado. Transporte interestadual de entorpecente. Sentença Condenatória. A Defesa de EMANUEL objetiva a absolvição. Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor previsto do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, no patamar de 1/3 (um terço); a fixação do regime inicial aberto e, por fim, a substituição da pena corporal por restritiva de direito. Por sua vez, a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas majorado. Transporte interestadual de entorpecente. Sentença Condenatória. A Defesa de EMANUEL objetiva a absolvição. Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor previsto do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, no patamar de 1/3 (um terço); a fixação do regime inicial aberto e, por fim, a substituição da pena corporal por restritiva de direito. Por sua vez, a empresa A.F. CAMPOS CORREIA ME, terceira interessada, requer a restituição do veículo apreendido, alegando ser terceira de boa-fé. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem delineadas para imputar a conduta delitiva ao acusado. Apelante transportava 1.432 (mil, quatrocentos e trinta e dois) tijolos de maconha, com peso aproximado de 1.312 kg. Finalidade de mercancia caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. Policiais militares apresentaram depoimentos harmônicos sobre os fatos. Dosimetria não comporta reparo. Basilares acima do mínimo. Quantidade de drogas apreendidas ultrapassa a normalidade à espécie. Contudo, necessário diminuir o aumento para o patamar de 1/2 (metade). Causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, devidamente fundamentada. Inviabilidade de aplicação do redutor. Quantidade de drogas é incompatível com a benesse e confere a certeza de que não se trata de neófito no meio criminoso. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e 719 do STF e 440 do STJ. Da mesma maneira, as peculiaridades do delito em tela não recomendam a substituição por restritiva de direitos. Impossibilidade de restituição do bem. Recurso do terceiro interessado improvido e recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001852-58.2018.8.26.0542, da Comarca de Barueri, em que são apelantes EMANUEL
ALEXANDRE DA COSTA e A F CAMPOS CORREIA ME, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do terceiro interessado e deram parcial provimento ao apelo defensivo, para
redimensionar as penas de EMANUEL ALEXANDRE DA COSTA para 07 (sete)
anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
no piso, por incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei de Drogas,
mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001852-58.2018.8.26.0542 -Voto no 9.283
2
APELAÇÃO no 0001852-58.2018.8.26.0542
Apelantes: EMANUEL ALEXANDRE DA COSTA e A. F. CAMPOS CORREIA
ME
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barueri
Magistrado(a): Dr(a). Fábio Calheiros do Nascimento
Voto no: 9.283
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas majorado. Transporte
interestadual de entorpecente. Sentença Condenatória. A Defesa de
EMANUEL objetiva a absolvição. Subsidiariamente, requer a
aplicação do redutor previsto do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, no
patamar de 1/3 (um terço); a fixação do regime inicial aberto e,
por fim, a substituição da pena corporal por restritiva de direito.
Por sua vez, a empresa A.F. CAMPOS CORREIA ME, terceira
interessada, requer a restituição do veículo apreendido, alegando
ser terceira de boa-fé. Impossibilidade. Materialidade e autoria
bem delineadas para imputar a conduta delitiva ao acusado.
Apelante transportava 1.432 (mil, quatrocentos e trinta e dois)
tijolos de maconha, com peso aproximado de 1.312 kg. Finalidade
de mercancia caracterizada pelas circunstâncias do flagrante.
Policiais militares apresentaram depoimentos harmônicos sobre os
fatos. Dosimetria não comporta reparo. Basilares acima do
mínimo. Quantidade de drogas apreendidas ultrapassa a
normalidade à espécie. Contudo, necessário diminuir o aumento
para o patamar de 1/2 (metade). Causa de aumento do art. 40,
inciso V, da Lei de Drogas, devidamente fundamentada.
Inviabilidade de aplicação do redutor. Quantidade de drogas é
incompatível com a benesse e confere a certeza de que não se trata
de neófito no meio criminoso. Regime fechado fixado com base
em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas
no 718 e 719 do STF e 440 do STJ. Da mesma maneira, as
peculiaridades do delito em tela não recomendam a substituição
por restritiva de direitos. Impossibilidade de restituição do bem.
Recurso do terceiro interessado improvido e recurso defensivo
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de EMANUEL ALEXANDRE DA COSTA, em face da r. sentença, cujo
relatório se acolhe, publicada em 08 de fevereiro de 2019, na qual o MM. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001852-58.2018.8.26.0542 -Voto no 9.283
3
da 2a Vara Criminal da Comarca de Barueri o condenou às penas de 14
(quatorze) anos, de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, no piso, por incurso no art.
33, caput, c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei de Drogas, sendo-lhe, ainda,
negado o direito de apelar em liberdade.
Por fim, foi determinado o perdimento do veículo utilizado
para o transporte das substâncias ilícitas caminhão, tipo trator, marca
Volkswagen, modelo 19.320 CNC TT, placa IQM-6366 / Jaboatão dos
Guararapes /PE, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal
(fls. 184/188).
Irresignada, a Defesa do acusado pretende sua absolvição.
Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei
de Drogas, no patamar de 1/3 (um terço); a fixação do regime inicial aberto e, por
fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.
206/214).
Por sua vez, a Defesa de A.F.CAMPOS CORREIA ME,
terceira interessada, em suas razões recursais, requer a anulação do perdimento
do veículo VW/Caminhão, tipo Trator/Carga, placa IMQ-6366, cor branca, bem
como sua restituição, alegado ser terceira de boa-fé (fls. 217/224).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições mencionadas foram rebatidas (fls. 242/245).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo e provimento do
recurso do terceiro interessado (fls. 260/266), vindo os autos conclusos em 16 de
dezembro de 2019.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou as provas, merecendo
reparo somente no tocante à dosimetria.
Consoante descreve a denúncia, no dia 11 de agosto de
2018, por volta das 23h20min, Na Rodovia Presidente Castelo Branco, altura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001852-58.2018.8.26.0542 -Voto no 9.283
4
KM 25, na cidade de Barueri, EMANUEL ALEXANDRE DA COSTA recebeu e
transportava, entre Estados da Federação, 1.432 (mil, quatrocentos e trinta e
dois) tijolos de maconha, totalizando 1.312,4 kg (mil, trezentos e doze
quilos), sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de
tráfico.
Segundo o apurado, o acusado era caminhoneiro na cidade
de Recife/PE e, se aproveitando dessa ocupação, negociou, com indivíduo
desconhecido, o transporte de uma carga de maconha, que seria retirada no
Estado de São Paulo e entregue na cidade Recife, Estado de Pernambuco, em
local definido posteriormente. Para tanto, dirigiu-se à cidade de Registro/SP, onde
carregou compartimento secreto do tanque do caminhão com as drogas, vedando-
o com uma chapa metálica soldada e rumou para o Estado de Pernambuco.
Ocorre que, policiais militares em patrulhamento viram o
caminhão “balançar” na pista e resolveram abordar o condutor.
Ato contínuo, analisados os documentos, nada de ilícito foi
verificado, todavia, ao realizar a vistoria no caminhão, constataram que, em um
dos compartimentos do tanque, havia uma placa metálica soldada fechando o
compartimento e indagaram o acusado, o qual confessou a prática delitiva.
Após, realizado o corte da placa, os policiais encontraram
1.432 (mil, quatrocentos e trinta e dois) tijolos de maconha e, com o acusado,
encontraram, ainda, 01 (um) aparelho de telefone celular e a quantia de R$
3.547,30 (três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos).
Em virtude destes fatos, EMANUEL foi denunciado e após
regular instrução processual, restou condenado como incurso no art. 33, caput,
combinado com art. 40, inciso V, ambos da Lei de Drogas, razão pela qual se
insurge a defesa.
Com parcial razão.
A materialidade veio estampada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 02/07), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição
e apreensão (fls. 13/14), pelo auto de constatação preliminar (fls. 16/18), pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001852-58.2018.8.26.0542 -Voto no 9.283
5
exame químico toxicológico (fls. 44/46) e pelas demais provas produzidas nos
autos.
Do mesmo modo a autoria.
As testemunhas Marcos Lopes Santos e Flávio Máximo da
Silva, policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, narraram os fatos
em uníssono em ambas as fases da persecução penal, nos termos da exordial
(fls. 03/04, 05/06 e mídia).
A ora apelante, EMANUEL contou que trabalhava como
motorista de caminhão e morava em Recife/PE. Alegou que conheceu um
indivíduo chamado Valberis, em Recife, há aproximadamente 08 (oito) meses,
tendo arrendado dele o caminhão/tanque, o qual estava transportando, ficando
acordado que pagaria R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês. Disse que,
posteriormente, cerca de duas semanas antes de ser preso, conheceu outro
indivíduo de nome Bergui, que lhe ofereceu um emprego, ficando com o
caminhão/tanque arrendado e o conduzindo até a cidade de São Paulo. Afirmou
que chegou em Registo/SP, via carona, e se encontrou com Bergui, onde foi
devolvido o caminhão, sendo acordado dele levar a carga, a qual sabia se tratar
de substâncias entorpecentes, do Estado de São Paulo até a cidade de
Recife/Pernambuco, pela quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, também, foi
lhe dada uma quantia em dinheiro. Confessou que estava precisando o dinheiro e
não queria perder o veículo, por isso aceitou o trabalho. Em juízo, alterou sua
versão e limitou-se a negar que tinha qualquer conhecimento sobre a droga
encontrada dentro do caminhão/tanque (fls. 07 e mídia).
Pois bem.
Em que se pese o louvável esforço defensivo, a versão da
absolvição não merece prosperar.
As provas constantes nos autos incriminam o ora apelante
sobremaneira e são claras a embasar o decreto condenatório.
Restou
devidamente
comprovado
que
EMANUEL
transportava em um caminhão/tanque as drogas descritas na exordial do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001852-58.2018.8.26.0542 -Voto no 9.283
6
de São Paulo para o Estado de Pernambuco, para a distribuição ao consumo de
terceiras pessoas, fazendo-a sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Com efeito, os policiais militares apresentaram relatos
coerentes ao descreverem a cena delitiva com riqueza de detalhes, nos termos
da denúncia. Ainda, asseveraram que o réu confessou informalmente que
pretendia transportar as drogas do Estado de São Paulo para o Estado de
Pernambuco e que receberia um determinado valor por isso.
Ressalta-se que, quanto aos depoimentos das testemunhas
de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial
não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de
dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado, valendo frisar que sequer se
conheciam anteriormente.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001852-58.2018.8.26.0542 -Voto no 9.283
7
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório. Ainda, o laudo toxicológico confirmou a natureza
entorpecente do material apreendido.
Assim, a tese defensiva de absolvição não convence.
Isso porque, o réu limitou-se a negar que tinha qualquer
conhecimento sobre a droga encontrada dentro do caminhão/tanque, o qual
transportava. Contudo, não apresentou quaisquer provas que pudessem
confirmar que não seria traficante dos entorpecentes encontrados, tendo em
vista, sobretudo, a grande quantidade de entorpecentes encontrados.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
Na hipótese, as conjunturas evidenciam que o réu praticava
o narcotráfico, tendo em vista que o acusado, após ser abordado pela polícia, que
suspeitou da caçamba do caminhão balançando, preso em flagrante, enquanto
transportava enorme quantidade de substâncias entorpecentes, visando a levá-
las de um Estado para outro.
Outrossim, para a configuração do crime de tráfico de
drogas, não é necessário nem que aconteça a efetiva operação de venda da
substância entorpecente. É suficiente a demonstração que a droga seria
fornecida a terceiros, como foi exatamente o que ocorreu no presente caso.
Por outras palavras, como é cediço, para a prática do crime
tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não é necessária atividade estrita
de mercancia, mas tão somente a realização de uma das ações especificadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001852-58.2018.8.26.0542 -Voto no 9.283
8
mencionado dispositivo, a saber:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamenta. (grifo nosso)
No caso, tem-se que a conduta do réu subsome-se a, pelo
menos, dois dos núcleos do tipo penal em comento, quais sejam: transportar e
trazer consigo.
Assim, perfeita a condenação por tráfico ilícito de drogas,
nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Passo à análise da pena.
Em atenção às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
e do artigo 42 da Lei de Drogas, o i. Magistrado de piso fixou a base, no máximo
da pena cominada para o delito, tendo em vista a quantidade de entorpecentes
apreendidos, atingindo 15 (quinze) anos e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, no
piso.
Anoto que restou encontrada em seu poder elevadíssima
quantidade de maconha, 1.432 (mil, quatrocentos e trinta e dois) tijolos, pesando
aproximadamente 1.312 kg (mil, trezentos e doze quilogramas), fato que aumenta
consideravelmente a potencialidade lesiva de sua conduta.
Realmente, este cenário justifica e exige maior rigor na
dosimetria da reprimenda.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, já que justificada de maneira razoável por meio de
dados concretos, bem como respeitados os critérios da discricionariedade
juridicamente vinculada.
O artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001852-58.2018.8.26.0542 -Voto no 9.283
9
“Art. 42. O juiz, na fixação das penas,
considerará,
com
preponderância
sobre
o
previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente.”
Diverso do que ocorre com as causas especiais de
aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração mínima e máxima, na
primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a ser elevado subordina-
se ao convencimento do julgador, de acordo com as circunstâncias do caso
concreto.
Contudo, o recrudescimento no patamar máximo (15 anos)
demonstra-se excessivo, conforme os moldes dessa C. Câmara Criminal. Dessa
forma, diminuo a fração do aumento para 1/2 (metade), atingindo a basilar o
montante de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750
(setecentos e cinquenta) dias-multa, no piso.
Na segunda fase, o i. Magistrado de piso reconheceu a
atenuante da confissão espontânea e reduziu as penas em 1/5 (um quinto),
atingindo agora 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no piso.
Na terceira etapa, presente a causa de aumento do artigo
40, inciso V, da Lei 11.343/06, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto), tornando-
se definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos)
dias-multa, no piso.
Nesse
ponto,
insurge-se
a
defesa
pleiteando
o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei
11.343/06.
Sem razão, contudo.
Não estão presentes as condições para a concessão do
almejado benefício.
Sabe-se que para que o Magistrado deixe de aplicar o
redutor, é necessário que demonstre que existem nos autos provas que possam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001852-58.2018.8.26.0542 -Voto no 9.283
10
afastar ao menos um dos seguintes critérios, que são cumulativos:
primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não
integração à organização criminosa.
Com efeito, em que pese o réu ser primário e ostentar bons
antecedentes,
foi
surpreendido
praticando
o
tráfico
interestadual,
transportando mais de 1.312 kg (mil, trezentos e doze quilogramas) de
maconha.
Ademais, conforme bem salientou o i. Magistrado de piso
“(...) Embora tenha afirmado que tem ocupação lícita como motorista, o réu não
produziu nenhuma prova de que faz isso e há quanto tempo o faz. O contrato de
fls. 139/140, colacionado pelo proprietário do veículo empregado no transporte,
indica que o caminhão foi arrendado a Walbério e consta que o réu era motorista,
mas esse documento é recente, datado de maio de 2018 (...)” (fls. 187).
Tais fatos indicam que, longe de ser mero neófito no mundo
criminoso, em verdade integra parte de uma cadeia de criminosos envolvidos
desde a produção do entorpecente até seu transporte e venda.
Ademais, a dedicação à atividade criminosa ficou
evidenciada pela grande quantidade de entorpecentes encontrados em sua
posse, além do fato de transportar a droga entre estados da Federação. Tal
função não seria confiada à pessoa inexperiente e sem envolvimento com o
tráfico.
Diante da incompatibilidade dos requisitos para a aplicação
do redutor com as circunstâncias acima expostas, impossível sua incidência, já
que a benesse, realmente, não deve ser aplicada de modo desmedido,
prestigiando quem efetivamente mereça a redução da pena.
Sendo assim, resta impossível aplicar a almejada causa de
diminuição.
Por fim, foi fixado o regime fechado para início do
cumprimento da pena, o que também não comporta abrandamento.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001852-58.2018.8.26.0542 -Voto no 9.283
11
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, a gravidade concreta da conduta do apelante,
decorrente da nocividade do entorpecente apreendido, das peculiaridades da
abordagem e hediondez do crime de tráfico de drogas interestadual, exigem
tratamento mais rigoroso e severo, devendo ser submetido ao regime de
segregação total, até que, paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social.
Outrossim, trata de modalidade majorada.
Assim, o regime fechado é aquele que mais se coaduna
com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz de incutir
no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Ainda, o quantum da pena não autoriza a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, mesmo que permitisse, tal
medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do
direito, também nos moldes do entendimento desta C. Câmara.
Por fim, foi declarada o perdimento do caminhão, tipo trator,
marca Volkswagen, modelo 19.320 CNC TT, placa IQM-6366 / Jaboatão dos
Guararapes /PE, em favor da união.
Nesse ponto insurge-se a apelante A.F. CAMPOS CORREIA
ME, requerendo a restituição do automóvel.
Sem razão, contudo.
Em suas razões recursais, a empresa apelante A.F.
CAMPOS CORREIA ME, representado por Alexandre Ferreira Campos Correa,
afirmou ter arrendado o veículo apreendido em nome de Walbério Pereira dos
Santos, que indicou o motorista, ora réu, pelo valor de R$ 6.500,00 (seis mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001852-58.2018.8.26.0542 -Voto no 9.283
12
quinhentos reais), sendo o prazo renovado a cada 30 (trinta) dias, dando início
em 02 de maio de 2018.
Contudo, o i. Magistrado de 1o grau fundamentou
corretamente que “(...) Não obstante o requerente tenha colacionado contrato de
arrendamento dos veículos, documentos comprobatórios da propriedade e até
mesmo imagem parcial de uma certidão negativa de antecedentes criminais do
réu, sem data visível (fls. 139/145), isso por si só não basta para se concluir pela
falta de culpa in eligendo ou in vigilando. Sob esse prisma, não há elementos
para afirmar neste momento se os veículos serão ou não objeto de perdimento, a
teor do artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal e da decisão do
Plenário do STF no RE 635336/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
14/12/2016 (repercussão geral) (Info 851) (...) “. (fls.175) e, posteriormente, na r.
sentença “porque o proprietário não comprovou que tenha ultimado medidas para
se certificar da idoneidade do motorista, eis que, como já mencionado na fl. 175,
juntou apenas uma certidão negativa de antecedentes sem data visível (fl. 143) e,
além disso, aparentemente não procurou se certificar do uso que seria dado aos
veículos, já que o réu disse ter feito um sub-arrendamento, disse ter entregue o
caminhão a terceiro desconhecido que o levou a Registro e o carregou de droga
e, quando abordado, conduzia o veículo com o tanque vazio, exceto pelo
entorpecente oculto (...)” (fls. 188).
Ademais,
como
restou
demonstrado,
o
veículo
foi
apreendido na posse do acusado EMANUEL, o qual se utilizou do bem para
transportar quantidade razoável de drogas.
Assim, não há como se comprovar a boa-fé do terceiro
interessado.
E, observa-se que o artigo 60 da Lei de Drogas autoriza a
apreensão e outras medidas assecuratórias quando há suspeita de que o bem
constitua proveito do crime de tráfico, como acorreu no caso em tela.
Art. 60. O juiz, a requerimento do Ministério
Público ou do assistente de acusação, ou
mediante representação da autoridade de polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001852-58.2018.8.26.0542 -Voto no 9.283
13
judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito
ou da ação penal, a apreensão e outras medidas
assecuratórias nos casos em que haja suspeita
de que os bens, direitos ou valores sejam
produto do crime ou constituam proveito dos
crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na
forma dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei
no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal.
Assim, provada a materialidade e autoria do crime, bem
como o liame delitivo com o veículo em questão, efetivamente utilizado para a
prática do crime, deve ser mantido o seu perdimento em favor da União.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do terceiro interessado e dou parcial provimento ao apelo
defensivo, para redimensionar as penas de EMANUEL ALEXANDRE DA COSTA
para 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700
(setecentos) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso
V, ambos da Lei de Drogas, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR